Tribunal: TJES
Processo: 5000246-90.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000246-90.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO GUILHERME BISPO
RECORRIDO: CONDOMINIO ENSEADA MANGUINHOS RESIDENCIAL CLUBE
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5000246-90.2020.8.08.0007

RECORRENTE:
MARCIO GUILHERME BISPO

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO ENSEADA MANGUINHOS RESIDENCIAL CLUBE

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por MARCIO GUILHERME BISPO, no processo movido em face do CONDOMÍNIO ENSEADA MANGUINHOS RESIDENCIAL CLUBE.

Vejamos o seguinte trecho da peça recursal:

“A sentença de piso destacou que não houve comprovação de nenhuma conduta da Recorrida apta a considerar ilícita e consequentemente responsabilidade da Recorrida. Sendo que destacou o juízo que a controvérsia estava adstrito em verificar se foi lícita – ou não – a inclusão do nome do Recorrente no rol de inadimplentes do SPC/SERASA, uma vez que ele afirma que já havia quitado o débito que gerou a anotação desabonadora. A sentença destacou que não houve ilícito por parte do Recorrido pois a “ocorrência” constante do cadastro do autor é a existência de uma execução de título extrajudicial, ajuizada pela recorrida no dia 31/03/2020, no Juizado Especial Cível da Serra-ES (vide documentos de ID n.º 4389929 e 4389945). Destacou a sentença que os comprovantes trazidos pelo Recorrente junto à exordial se referem às taxas condominiais vencidas em 10/10/2019 e 10/11/2019, que foram quitadas com atraso nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. E que a Recorrida anexou aos autos os boletos de taxas cobradas na ação de execução que originou a negativa do credito perante a CEF, vencidas em 10/12/2019 e 10/01/2020, e que foram pagas, respectivamente, em 06/04/2020 e 12/06/2020. Salientou a Magistrada que a Recorrida comprovou que o Recorrente quitou todos os valores em atraso. Salientou que a Recorrida nunca teria negativado o nome do Recorrente – pois a ocorrência se trata apenas da existência de uma ação judicial –, ela não cometeu qualquer ato ilícito, uma vez que, quando da propositura da ação de execução, o autor estava em débito. E diante disso rejeitou o pedido Autoral e condenou o Recorrente em litigância de má fé e honorários sucumbenciais. Pois bem!!! Acontece Nobre Julgadores, QUE A R.SENTENÇA ESTA ERRADA E DEVE SER REFORMADA como medida de inteira e cristalina justiça. Observa-se que a sentença improcedeu os pedidos da exordial pois salientou que o Recorrente estava em debito atrasado, e que ainda seu nome não estava negativado, apenas constava no sistema SPC Serasa a Referida divida do Recorrente. E ainda condenou o Recorrente a litigância de má fé pois asseverou o Juízo que o Recorrente teria induzido o Juízo a erro e ainda condenou-o em danos morais. Nesse cenário equivocado, vem o Recorrente Destacar que o mesmo Nunca fora Notificado Pelo Recorrido de que estava com parcelas atrasadas de taxas de condomínio, motivo pela qual ainda o sistema do condomínio emitia os boletos e o Recorrente vinha pagando, pagou todos em atraso, inclusive pagou não sabendo que tinha contra sí um processo executivo na Serra que sequer foi citado ou notificado, ai esta a ausência de má fé do Recorrente. Acontece Nobres julgadores que além de executar o Recorrente, o Recorrido não tirou a ação executiva do sistema SPC/SERASA, eis que por mais de um mês depois de pagar os débitos cobrados na ação executiva ainda contava o nome do recorrente como demandado de uma execução movida pelo Recorrido. Eis o motivo pelo qual o Recorrente não conseguiu fazer empréstimo na CEF, a consulta da CEF fora realizada em 08 de julho de 2020. Há mais de um mês que o Recorrente teria pagou as parcelas atrasadas relatadas inclusive pelo Recorrido em sua peça defesa. Veja-se que o ilícito esta no fato do Recorrido não notificar o Recorrente de que seria inscrito seu nome no sistema SPC SERASA por uma execução de taxas condominiais e ainda do Recorrido manter o nome do Recorrente no sistema de mal pagadores constando a Execução em mais de um mês depois de ter pago as pendencias de taxas condominiais. A atitude da Recorrida de não proceder a retirada da ação executiva no cadastros SPC SERASA há mais de um mês depois que o Recorrente satisfez toda a divida, gerou uma negativa da CEF em proceder com financiamento do Recorrente. Ademais, ainda Ressalta-se que o Recorrente sempre pagou nas datas corretas, o que pelo que se nota apenas esqueceu de pagar dois meses, mas pagou quando detectou as pendencias no sistema do condomínio, onde todos os usuários tem acesso!!!. Reitera-se Nobre julgador novamente, o ilícito é cristalino, e nítido e se consubstancia na mantença do nome do autor como pendencia de ação judicial a mais de um mês depois que pagou a divida alegada pelo Recorrido na sua peça de defesa, ou seja o Autor queria fazer o empréstimo em 08/07/2020 pela CEF, e teve o crediário negado. Após a própria CEF verificar que o nome do autor continha uma ação judicial. Ademais de modo a corroborar com a tese ventilada ainda, o Recorrido não notificou o Recorrente de que seu nome ira ser incluído em sistema SPC SERASA como executado em dívida de taxa condominial. E portanto faltou o dever de informar, nesse ponto e faltou o dever de tirar tal informação do sistema SPC SERASA tão logo o Recorrente efetuara o pagamento da dividas em atraso detectado pelo Recorrido, onde o Recorrente quitou em junho de 2020. Outrossim, o Recorrente de forma alguma alterou a verdade dos fatos, o que se nota é um direito invocado pelo Recorrente que teve mantido seu nome no cadastro de proteção a credito mesmo após ter quitado a dívida perante o condomínio Recorrido. Portanto não há que se falar em litigância de má fé, não há que se falar em honorários sucumbenciais de uma conduta ilícita do Recorrido. Patente a violação aos direitos da personalidade do Recorrente, que é o nome. No entanto como se anota no caso em tela não há como prevalecer a tese alegada pelo Recorrido, pois mesmo com divida o Recorrente pagou-as e mesmo assim a Recorrida não tirou o cadastro da ação em face do nome do Recorrente que teve crediário negado pela CEF. Observa-se que a Recorrida peticionou apenas em 07 de julho de 2020 requerendo a desistência da ação executiva, ou seja, há mais de um mês que o Recorrente teria pago a divida oriunda daquela ação. A exclusão do nome do Recorrente dos cadastros de inadimplentes deveria ser em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do efetivo pagamento da dívida. (...) Portanto diante do evidente ilícito deve ser Reformada a sentença de piso condenando o Recorrido em danos morais” (transcrição literal da peça recursal).

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a sentença impugnada:

“Em sua petição inicial, o autor afirma que, no início de julho do ano de 2020, foi até a agência da Caixa Econômica Federal a fim de realizar um empréstimo, contudo, não obteve êxito, uma vez que, em consulta realizada pela CEF, contatou-se que seu nome estava inserido no rol dos maus pagadores. Segue narrando que, ao procurar saber a origem da negativação, tomou conhecimento de que foi promovida pela requerida, em razão de suposta dívida referente a taxas condominiais. No entanto, aduz que as dívidas em questão já foram pagas, inclusive, sem atrasos. Diante disso, ajuizou a presente ação, pleiteando, liminarmente, a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes, e, ao final, a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Recebida a petição inicial, foi proferida a decisão de ID n.º 4416541, deferindo a antecipação de tutela, bem como invertendo o ônus da prova. Na sequência, devidamente citado, o requerido apresentou a contestação de ID n.º 4773078, alegando, de início, não ser caso de incidência do CDC. No mérito, aduz, em suma, que não praticou ato ilícito, pois não promoveu a negativação do nome do autor no rol dos inadimplentes, tendo apenas ajuizado ação de execução contra ele. Ademais, afirma que os comprovantes anexos à exordial se referem a débitos anteriores, sendo certo que os débitos que ensejaram a execução constante da consulta do SPC só foram quitados posteriormente, ocasião em que peticionou naqueles autos e desistiu da ação, pedindo a extinção do feito sem resolução de mérito. Com todas essas considerações, pediu pela improcedência dos pedidos autorais, bem como pela condenação do requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e, ainda, pelo ressarcimento das despesas, na forma do art. 84, do CPC. Após, realizada audiência una, as partes não firmaram acordo (ID n.º 6097690). Ato contínuo, o autor apresentou réplica, sob o ID de n.º 6146306. Primeiramente, anoto que não existem preliminares a serem analisadas. Adentrando ao exame de mérito, ressalto que nenhuma das partes requereu a produção de outros meios de prova além daqueles já carreados para os autos, sendo cabível a aplicação do julgamento antecipado da lide, nos moldes do disposto no art. 355, I, do NCPC, instituto afinado, sobretudo, com os princípios da celeridade e da economia processual que norteiam os Juizados Especiais. Com efeito, passo, desde logo, ao enfrentamento da quaestio de meritis. De início, anoto que, de fato, o caso dos autos não comporta incidência do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a inversão do ônus da prova deferida liminarmente com base na lei consumerista não deve ser mantida. Feita esta consideração e, passando a detida análise dos autos, anoto que não identifiquei a comprovação de nenhuma conduta da requerida que possa ser qualificada como ilícita e/ou que gere responsabilidade civil. Como se sabe, para a configuração de ato ilícito, devem estar presentes os seguintes requisitos (art. 186 do Código Civil): 1) conduta contrária ao ordenamento jurídico; 2) dano; e 3) nexo causal entre a conduta e o dano. Passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foi lícita – ou não – a inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes do SPC/SERASA, uma vez que ele afirma que já havia quitado o débito que gerou a anotação desabonadora. Sabe-se que, sendo certa a existência do débito, é lícita a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. A outro giro, se o valor não for devido, tem-se a ilegalidade da negativação. Analisando o conjunto probatório carreado para os autos, verifico que o requerente juntou comprovante de que seu nome se encontra incluído no rol dos consumidores inadimplentes (documento de ID n.º 4389936). Contudo, ao analisar o documento, verifica-se que a “ocorrência” constante do cadastro do autor é a existência de uma execução de título extrajudicial, ajuizada pela ré no dia 31/03/2020, no Juizado Especial Cível da Serra-ES (vide documentos de ID n.º 4389929 e 4389945). No que se refere à licitude desta inscrição, verifico que o requerente alega que já quitou os débitos que geraram a negativação, tendo juntado, para tanto, a declaração de quitação de ID n.º 4389939, emitida pelo próprio condomínio réu, além dos comprovantes de pagamento das taxas condominiais supostamente vencidas em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, sob o ID de n.º 4389940. Contudo, a requerida, em sua peça de defesa, afirmou que, em verdade, os comprovantes trazidos pelo autor junto à exordial se referem às taxas condominiais vencidas em 10/10/2019 e 10/11/2019, que foram quitadas com atraso nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Para tanto, a ré anexou aos autos os boletos de ID n.º 4773099 e 4773100 e o relatório de compensação de títulos emitido pelo banco Sicoob (ID n.º 4773161), que demonstram que, de fato, os comprovantes anexos à exordial se referem a parcelas anteriores pagas em atraso. Além disso, a requerida juntou os documentos de ID n.º 4773087, 4773157, 4773091 e 4773153, que atestam que as taxas cobradas na ação de execução discutida nos autos, vencidas em 10/12/2019 e 10/01/2020, só foram pagas, respectivamente, em 06/04/2020 e 12/06/2020. Por fim, a requerida comprovou que, assim que o autor quitou todos os valores em atraso, inclusive aqueles que se venceram no curso da ação de execução, ele desistiu da referida ação – o que foi homologado pelo juízo da Serra (vide documentos de ID n.º 4773164 e 4773176). Desse modo, patente que, além de a ré nunca ter negativado o nome do autor – pois a ocorrência se trata apenas da existência de uma ação judicial –, ela não cometeu qualquer ato ilícito, uma vez que, quando da propositura da ação de execução, o autor estava em débito. Sendo este o cenário, entendo que os pedidos exordiais merecem ser rejeitados. Superada esta questão, em continuidade, anoto que a requerida pugnou pela condenação do requerente em litigância de má-fé. A meu ver, tem razão a ré em seus argumentos, uma vez que o autor, em sua petição inicial, alterou a verdade dos fatos ao se utilizar de comprovantes de pagamento de débito anteriores para reclamar de suposta negativação indevida, quando, na verdade, subsistiam os débitos cobrados em ação judicial. Tal conduta importa em litigância de má-fé, uma vez que o autor, pretendeu se utilizar de processo judicial para conseguir objetivo ilegal, qual seja, o de se enriquecer ilicitamente às custas da requerida. A conduta do autor, portanto, amolda-se perfeitamente ao preceito do art. 80, II e III, do CPC, que prevê que “considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal”. Como se sabe, a boa-fé é princípio basilar do direito civil brasileiro, devendo ser guardada por todas as partes. Sendo assim, não vejo outra conduta senão a de reconhecer a litigância de má-fé por parte do autor e, consequentemente, condená-lo ao pagamento de multa, na forma do art. 81 do CPC, a qual fixo em 9,5% (nove e meio por cento) do valor da causa. Por derradeiro, anoto que a requerida pugnou pela condenação do autor ao pagamento das despesas supostamente havidas, na forma do artigo 84, do CPC. Contudo, não há como acolher tal pedido, uma vez que a ré não comprovou as alegadas despesas. ISTO POSTO, REVOGO a decisão liminar de ID n.º 4416541, e, no mérito, REJEITO os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, RECONHEÇO a litigância de má-fé do autor e, com base no art. 81, caput, do CPC, CONDENO-O ao pagamento de multa em favor da ré, a qual FIXO em 9,5% (nove e meio por cento) do valor da causa, incidindo juros e correção monetária a partir do arbitramento. Por fim, REJEITO o pedido de condenação do requerente ao pagamento de supostas despesas, na forma do art. 84, do CPC, tendo em vista que tais não foram comprovadas. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Dado o reconhecimento da litigância de má-fé do autor, CONDENO-O, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais ARBITRO em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei n.º 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sobrevindo recurso inominado, pagas as custas, intime-se a parte recorrida para, querendo, responder ao recurso no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Colenda Turma Recursal, independentemente de nova conclusão. Caso as custas não sejam pagas e haja pedido de assistência judiciária gratuita, venham-me os autos conclusos para apreciação do aludido pleito. Não sendo interposto recurso, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para o cálculo das custas, intimando-se o requerente para proceder ao recolhimento do valor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Havendo pagamento voluntário do valor da multa e dos honorários advocatícios, expeça-se alvará em favor do beneficiário para levantamento da quantia, independentemente de nova conclusão. Após cumpridas todas as diligências, pagas as custas ou inscrito o valor em dívida ativa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo”.

Merece manutenção integral a sentença impugnada.

Como bem realçou a parte recorrida, “o Requerente na inicial, as taxas vencidas em 10/12/2019 e 10/01/2020 teriam sido pagas em 20/12/2019, esta no valor de R$301,19, e em 03/01/2020, esta no valor de R$301,80, respectivamente, de acordo com os recibos que junta à inicial. Ocorre que tal afirmação é falsa. O pagamento feito pelo Recorrente em 20/12/2019, este no valor de R$301,19, se refere à taxa vencida em 10/10/2019, esta por sua vez quitada por meio de novo boleto com vencimento para 23/12/2019. Já o pagamento feito em 03/01/2019, no valor de R$301,19, se refere à taxa vencida em 10/11/2019, quitada por meio de novo boleto com vencimento para 06/01/2020, conforme restou exaustivamente demonstrado nos autos. O Requerido juntou aos autos os boletos originais vencidos em 10/10/2019 e 10/10/2011, bem como a guia de compensação dos dois pagamentos, cujos comprovantes juntados pelo Requerente se referem. Quanto às taxas vencidas em 10/12/2019 e 10/01/2020, citadas na inicial como tendo sido pagas à época do vencimento, o que seria provado com os recibos referidos acima, estas foram quitadas apenas em 06/04/2020 e 12/06/2020. Portanto, observa-se que não há qualquer responsabilidade da parte requerida no evento narrado pela autora”.

Recordo que qualquer litígio tem origem em fatos, e sobre esses se baseia, possibilitando às partes buscar a solução da controvérsia que, por sua vez, só é resolvida quando formado um determinado grau de convicção, pelo juiz, sobre os fatos ensejadores da questão controvertida. “Posto que a atividade processual tem como objeto imediato e primário a qualificação jurídica de um fato da realidade fenomênica, resulta evidente que o antecedente lógico do juízo de relevância, e da consequente valoração segundo os paradigmas normativos, do fato em si, não pode ser senão aquilo representado pelo juízo de existência histórica dele. E tal juízo é subordinado pela convicção do juiz como órgão de uma função estatal: a esta convicção, em definitivo, são preordenadas as provas”. (PISANI, Mario.
Intorno alla prova come argomentazione retorica
. Rivista di Diritto Civile, I, anno V, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1959, p. 460).

Na hipótese dos autos verifica-se que a parte autora não se desincumbiu da exigência do artigo 373, inciso I, do NCPC, provando o fato constitutivo de seu direito. Por fato constitutivo deve-se entender aquele que originou a relação jurídica deduzida em juízo. É o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma situação jurídica cuja titularidade é reivindicada pelo autor. Ou como dizia CHIOVENDA, são os fatos “que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém”. (CHIOVENDA, Giuseppe.
Instituições de Direito Processual Civil
. Volume I. Campinas: Bookseller, 2000, p. 22).

Desnecessárias maiores considerações.

Pelo exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.